Tribunal: TJES
Processo: 0038500-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
NÃO CONSTATADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
–
PENALIDADE QUE CARECE DE SUBSTRATO JURÍDICO
–
ANULAÇÃO DA MULTA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A incidência das normas consumeristas na relação contratual que originou a reclamação perante o PROCON municipal faz com que os princípios e regras próprias do direito contratual civil sejam temperadas, sobretudo porque a defesa do consumidor constitui direito fundamental (art. 5º, inciso XXXII) e princípio geral da ordem econômica (art. 170, inciso V).

2.
Todavia, a estipulação de penalidade contratual em contrato de consumo, ainda que de adesão, a princípio, não é ilegal. Deve-se analisar caso a caso, a fim de se aferir se a multa foi estipulada de forma a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inviso IV, do CDC.

3.
No caso em tela, a penalidade, prevista na cláusula 12ª do contrato, foi redigida em termos claros e com os devidos destaques, o que atende ao disposto no art. 54, § 3º, do CDC.

4
.
No ponto, salienta-se que a jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios tem considerado válida a cobrança de multa no caso de resolução antecipada de contrato de prestação de serviços de ensino, sendo que o percentual fixado para a multa (10% sobre o valor global do contrato) também não se mostra desproporcional, correspondendo a pouco mais de uma mensalidade.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038500-16.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
NÃO CONSTATADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
–
PENALIDADE QUE CARECE DE SUBSTRATO JURÍDICO
–
ANULAÇÃO DA MULTA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A incidência das normas consumeristas na relação contratual que originou a reclamação perante o PROCON municipal faz com que os princípios e regras próprias do direito contratual civil sejam temperadas, sobretudo porque a defesa do consumidor constitui direito fundamental (art. 5º, inciso XXXII) e princípio geral da ordem econômica (art. 170, inciso V).

2.
Todavia, a estipulação de penalidade contratual em contrato de consumo, ainda que de adesão, a princípio, não é ilegal. Deve-se analisar caso a caso, a fim de se aferir se a multa foi estipulada de forma a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.

3.
No caso em tela, a penalidade, prevista na cláusula 12ª do contrato, foi redigida em termos claros e com os devidos destaques, o que atende ao disposto no art. 54, § 3º, do CDC.

4
.
No ponto, salienta-se que a jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios tem considerado válida a cobrança de multa no caso de resolução antecipada de contrato de prestação de serviços de ensino, sendo que o percentual fixado para a multa (10% sobre o valor global do contrato) também não se mostra desproporcional, correspondendo a pouco mais de uma mensalidade.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 246/247, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada pelo
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN
, julgou procedente o pedido inicial para anular a penalidade administrativa aplicada pelo PROCON municipal no procedimento administrativo n.º 1.500/2009.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Em breve síntese, a presente ação anulatória foi proposta pela instituição de ensino apelada objetivando anular a sanção pecuniária que lhe fora aplicada pelo PROCON municipal de Vitória no bojo do procedimento administrativo n.º 1500/2009, instaurado a partir de reclamação apresentada por consumidora que entendeu abusiva a cobrança de uma multa contratual de 10% sobre o valor global do contrato por ter ocorrido a rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços educacionais.

A instituição de ensino apelada defendeu, na inicial, a legalidade da cobrança da multa contratual, por força do princípio do
pacta sunt servanda
, e que a consumidora teve ciência prévia a respeito da previsão contratual. Subsidiariamente, sustenta que o valor da multa (R$ 14.606,14) é desproporcional diante da hipótese concretamente narrada pela consumidora.

Decorrido o trâmite processual, proferiu-se a sentença ora impugnada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual o d. magistrado de primeiro grau considerou válida a estipulação de penalidade contratual no caso em comento, bem como que o valor da multa (10% sobre o valor anual do contrato) não é desarrazoado. Nesse contexto, acolheu o pedido inaugural para anular a penalidade administrativa.

Irresignado, o ente público recorrente alega, em síntese, que a sanção pecuniária foi devidamente aplicada, pois:
(I)
a incidência das normas consumeristas na relação entre a consumidora reclamante e a empresa reclamada afasta a aplicação das regras próprias do direito contratual civil;
(II)
por se tratar de contrato de adesão, há necessidade de que as cláusulas que limitem o direito do consumidor estejam redigidas em destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão, o que não ocorreu no contrato firmado entre o apelado e o consumidor reclamante;
(III)
a multa de 10% sobre o valor anual do contrato é abusiva e supera o montante de uma mensalidade.

Feitos esses breves esclarecimentos, o exame dos autos e do caso concreto que deu ensejo à penalidade administrativa não revela razões para modificação da sentença recorrida.

De fato, a incidência das normas consumeristas na relação contratual que originou a reclamação perante o PROCON municipal faz com que os princípios e regras próprias do direito contratual civil sejam temperadas, sobretudo porque a defesa do consumidor constitui direito fundamental (art. 5º, inciso XXXII) e princípio geral da ordem econômica (art. 170, inciso V).

Todavia, a estipulação de penalidade contratual em contrato de consumo, ainda que de adesão, a princípio, não é ilegal. Deve-se analisar caso a caso, a fim de se aferir se a multa foi estipulada de forma a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inviso IV, do CDC.

No caso em tela, a penalidade, prevista na cláusula 12ª do contrato, foi redigida em termos claros e com os devidos destaques, na forma abaixo transcrita:

"Cláusula 12ª – Regulamentam as partes contratantes neste ato que
a parte que vier a requerer a rescisão antecipada
do presente negócio ajustado
deverá pagar o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da anuidade
a título de perdas e danos pela cessação do serviço contratado,
consoante o que dispõe os artigos 475 c/c/ 402 ambos do Código Civil, sem prejuízo do pagamento das obrigações vencidas"
[SIC].

Sendo assim, não se vislumbra desatendimento ao que prescreve o art. 54, § 3º do CDC.

No ponto, salienta-se que a jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios tem considerado válida a cobrança de multa no caso de resolução antecipada de contrato de prestação de serviços de ensino, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RESCISÃO ANTECIPADA – PAGAMENTO PROPORCIONAL – CLÁUSULA NÃO ABUSIVA – VALOR DEVIDO – PAGAMENTO INTEGRAL – RECURSO PROVIDO. 1 – Não há no contrato qualquer ressalva quanto ao pagamento da multa proporcionalmente às parcelas devidas, já tendo decidido
este e. Tribunal de Justiça, em casos idênticos, inexistir abusividade na cobrança de multa no caso de resolução antecipada de contrato de prestação de serviços de ensino
. 2 - Existindo no contrato cláusula penal livremente pactuada prevendo o pagamento de multa de perdas e danos a qualquer das partes que rescindir antecipadamente o contrato, deve ser adimplida a quantia cobrada, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda. 3 – Recurso provido. (Apelação Cível 0006223-49.2010.8.08.0024 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – J. 06/06/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REVELIA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO - TÍTULO DETERMINÁVEL - LIQUIDEZ CONFIGURADA - MULTA - RESOLUÇÃO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA – 1 - A ausência de apresentação de impugnação pelo embargado não enseja a aplicação dos efeitos da revelia, art. 344 do CPC, pois recai sobre o embargante o dever de produzir provas que desconstituam o título executivo. 2- Sendo o título executivo extrajudicial determinável, presente a liquidez que o faz apto a embasar procedimento de execução.
3- A cobrança de multa rescisória fixada em 20% (vinte por cento) do valor do contrato de prestação de serviços educacionais, a princípio, não é abusiva, não configurando excesso de execução o seu cômputo no valor executado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.253424-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 07/03/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER CITRA PETITA. DECISÃO QUE ANALISA TODOS OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL PELA AUTORA.
INCIDÊNCIA DA MULTA RESCISÓRIA EQUIVALENTE A 20% DO VALOR TOTAL DO CURSO. PEDIDO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
Não há nulidade na cláusula constante do contrato de prestação de serviços educacionais que fixa multa em caso de rescisão antecipada do ajuste
. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na inscrição do ex-aluno inadimplente em cadastro restritivo de crédito. O investimento que a instituição de ensino realiza para disponibilizar o serviço e o prejuízo decorrente da desistência injustificada do aluno do curso autorizam a inserção de cláusula penal no pacto. [...]" (TJSC, AC n. 2010.006097-3, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 20.4.10). (TJSC, Apelação Cível n. 2014.089061-5, de Jaraguá do Sul, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 19-05-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS.
MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o estudante réu enquadrar-se como consumidor ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e de a instituição de ensino autora ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente. 2. As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento. 2.1. Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor. 2.2. Admite-se a redução equitativa da penalidade contratual imposta pelo juiz quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil.
3. No caso em análise, a cláusula contratual que estabelece a multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescentes ao contrato, tendo o estudante anuído com a incidência da cláusula na hipótese de rescisão antecipada. 3.1. O percentual de 20% (vinte por cento) não é incompatível com o descumprimento contratual apresentado no caso concreto.
3.2. Além disso, a penalidade tem percentual comum aos contratos de prestação de serviços educacionais e mostra-se proporcional, uma vez que visa a compensar a instituição de ensino contratada pelos prejuízos financeiros decorrentes das aulas que se preparou para fornecer, em prospecto futuro, ainda que o contratante tenha rescindido o contrato no decorrer do curso. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1398268, 07263923420188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022)

O percentual fixado para a multa (10% sobre o valor global do contrato, o que equivalia a uma penalidade de R$ 698,81 à época) também não se mostra desproporcional, correspondendo a pouco mais de uma mensalidade, sendo que, como visto nos julgados acima transcritos, penalidades em percentuais ainda maiores (20%) tem sido consideradas como não abusivas.

Sendo assim, em não havendo violação ao estatuto consumerista, a penalidade administrativa aplicada pelo PROCON municipal carece de substrato jurídico, revelando-se acertada a sentença de procedência do pleito anulatório.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No ensejo, por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente, os quais passam de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.